Tribunal: TJPA
Processo: 0001906-16.2011.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001906-16.2011.8.14.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA GONCALVES DE ARAUJO, ANTONIO MOTA AZEVEDO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001906-16.2011.8.14.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO

APELADO: ANTÔNIO MOTA AZEVEDO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO CARACTERIZADA – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ E STF. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001906-16.2011.8.14.0053

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO

APELADO: ANTÔNIO MOTA AZEVEDO NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/Pa, que absolveu os réus
MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO e ANTÔNIO MOTA AZEVEDO NETO
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 por insuficiência de provas em razão da ilicitude das mesmas, pois foram obtidas mediante busca domiciliar ilegal.

Consta na denúncia (ID nº 15763947 p. 2-5) que no dia 05 de dezembro de 2011, por volta de 02h30, policiais militares receberam denúncia anônima de que em uma residência no Bairro Solar das Águas, havia uma mulher que estaria vendendo entorpecentes.

Em razão disso, a Polícia Civil foi acionada e ao chegarem no local constataram a presença dos Recorridos. Após revista, encontraram de forma espalhada grande quantidade de maconha (2.176kg); 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda calibre 20, marca CBC com 07 (sete) munições do mesmo calibre e a importância de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais).

Com isso, os apelados foram denunciados pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os réus da sanção dos crimes previstos no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (ID n° 18207956), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 15763970 p. 1-10) com a finalidade de reforma da mesma

pugnando pela condenação dos mesmos pelo crime previsto no art. 33 da lei de drogas, além da prescrição do crime de posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido.

Constam contrarrazões (ID nº 19455490 p. 1-6), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 20385793 p. 1-10), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ao exame dos autos, verifico que o pleito Ministerial de condenação dos apelados MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO e ANTÔNIO MOTA AZEVEDO NETO pelo crime de tráfico de entorpecentes
não merece prosperar
.

Cinge-se, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares e civis.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo no interior da residência situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento antecedente à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada de outros elementos probatórios, por sua natureza fraca, não basta para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

Ademais, no julgamento do
HC 598.051/SP
, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro
Relator
Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”.

Dessa maneira, a drástica medida contra a inviolabilidade domiciliar somente pode ser adotada quando presentes elementos probatórios contundentes, que possibilitem concluir que no interior do imóvel há uma situação de flagrante urgente.

No caso dos autos, os policiais militares dirigiram-se até uma residência, após receberem denúncia anônima de que uma mulher estaria traficando no local. Ato contínuo, segundo depoimentos dos agentes, os mesmos juntamente com a polícia civil adentraram ao imóvel em busca de drogas.

Dentro da residência, os policiais encontraram de forma espalhada grande quantidade de maconha (2.176kg); 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda calibre 20, marca CBC com 07 (sete) munições do mesmo calibre e a importância de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais).

Diante desse contexto, o magistrado singular entendeu pela insuficiência de provas bem como sua nulidade, nos seguintes termos:

“(...)

No caso em hipótese, embora os policiais militares responsáveis pela prisão, principalmente o Sargento JOSÉ MARIA CICERO DA

SILVA, tenham dito que receberam informações anônimas quanto a existência de “boca de fumo” no local da busca e apreensão, não há nos autos do inquérito policial pro flagrante, qualquer documento que demonstre a ocorrência de diligências mínimas no sentido de verificar a mercancia de drogas no local.

Neste ponto, o suposto sujeito apreendido na peixaria sequer foi ouvido pela autoridade policial, embora os policiais militares tenham relatado que contaram com o apoio da polícia civil para proceder a abordagem, fazendo a observação que a Delegada à época acompanhou a diligência.

Da mesma forma, não ficou claro nos autos se houve autorização voluntária por parte dos moradores para que houvesse o ingresso na residência.

Em verdade, o réu ANTÔNIO NETO DE AZEVEDO relatou que foi surpreendido, as 2 horas da madrugada com a busca e apreensão em seu domicílio, pelos policiais militares.

Como já estabelecido, o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de

objetos relacionados a crime,
precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, competindo ao Estado, em caso de dúvida, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
, indicando, sempre que possível, testemunhas do ato, e em todo caso, a
operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e se possível, acompanhada por consentimento escrito
, devendo tais elementos ser preservados enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento.

No caso sob análise não há testemunhas da autorização, muito menos autorização por escrito e registro audiovisual – algo que poderia muito bem ter sido feito pelos policiais, haja vista que todo celular possui câmera com recurso de filmagem, não sendo tolerado por este juízo que arbitrariedades e violações de direito sejam cometidas sob o manto de “falta de equipamentos” ou “recursos”, mesmo porque, somente diante de anulações que o Estado atuará no sentido de aparelhar as instituições competentes.

Não se mostra crível que réu, tenha autorizado o ingresso espontâneo dos policiais militares em sua residência, de madrugada, para uma efetiva busca de substâncias ilícitas.

Nas palavras do Ministro Rogério Schietti Cruz,
“será mesmo que uma pessoa sobre quem recai a suspeita de traficar drogas vai autorizar livremente o ingresso em sua morada para que a polícia busque tais substâncias, o que pode lhe custar até 15 anos de prisão? A troco de quê faria isso?”
,

Por oportuno, em que pese a veracidade conferida aos depoimentos prestados por servidores públicos, sobretudo agentes policiais,

não se há de ignorar, a existência de frequentes abusos e desvios na condução de diligências policiais, sobretudo em zonas rurais, no qual a população possui pouca instrução, possuindo muitas vezes medo, ao invés de respeito pelos agentes estatais, que atuam como verdadeiros “xerifes” ou “coronéis”, não respeitando os direitos constitucionais e liberdades individuais, sob a justificativa de “proteção da lei” ou “prisão de bandidos”.

Novamente, não se está aqui a duvidar da honestidade e lisura da atuação dos agentes policiais responsáveis pela prisão do acusado, contudo, há patentes dúvidas quanto ao procedimento utilizado para busca e apreensão, e, em caso de dúvida, compete ao Estado afastá-la, devendo ser dirimida a favor do titular do direito atingido (in dubio pro libertas).

Destarte, por todo o exposto, entendo que houve violação indevida do domicílio do acusado, e por consequência, concluo que a apreensão das drogas, bem como do armamento, decorreram de ingresso ilícito na moradia dos réus, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.

(...)”

Ademais, consta nos autos depoimento do Policial Militar
Anderson Faria Silva Gomes
que restou claro que
houve invasão do domicílio dos Recorridos pelos agentes da polícia civil e o Sargento Cícero
, assim, pelo que entendo agiu com acerto o Juiz sentenciante.

Denota-se da narrativa constante nos autos, que não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, existir mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem os acusados em sede processual penal, e a quem quer que seja.

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024